Tribunal: TJES
Processo: 0003211-74.2018.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Especial (Constitucional)
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003211-74.2018.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JURACY MONIZ BARRETO
APELADO: ANA MARIA DOS SANTOS SILVA e outros (5)
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REIVINDICATÓRIA – COMODATO VERBAL GRATUITO – INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS ERIGIDAS NO IMÓVEL – INDENIZAÇÃO PELO PERÍODO DE OCUPAÇÃO POSTERIOR À CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
No comodato, a indenização por acessão ou benfeitorias depende da prévia autorização do comodante para que essas fossem realizadas no imóvel, por força dos arts. 582 e 584 do Código Civil.

2.
Estando comprovado que o imóvel foi objeto de comodato e que houve autorização para a realização de benfeitorias – cujo valor não foi impugnado em sede de recurso – a r. sentença deve ser mantida no que se refere à indenização em favor dos apelados, no caso de a apelante pretender a retomada do imóvel.

3.
Por se tratar de um empréstimo gratuito por tempo indeterminado, o pedido de fixação de aluguéis pelo tempo de ocupação do imóvel se revela incompatível com a própria natureza do negócio jurídico, que se deu por tempo indeterminado, isto é, até ulterior solicitação de desocupação, o que não foi comprovado nos autos.

4.
No entanto, a partir da citação dos apelados no bojo desta ação, não há como se reputar vigente o comodato, que, estando extinto, passa a tornar cabível o arbitramento de aluguéis devidos pela ocupação do imóvel.

5.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003211-74.2018.8.08.0047

APELANTE: JURACY MONIZ BARRETO

APELAD
O
S
:

ANA MARIA DOS SANTOS SILVAS E OUTROS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JURACY MONIZ BARRETO
em face da r. sentença com cópia no ID 3369109(fls. 604/613), que, nos autos da
ação reivindicatória
por ele ajuizada em face de
ANA MARIA DOS SANTOS

e outros (+6)
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral e a reconvenção para imitir o autor na posse direta do imóvel de matrícula de nº 6.151, sendo assegurado aos reconvintes/requeridos o direito de retê-lo até o efetivo pagamento de indenização por benfeitorias, no valor de R$ 112.093,39 (cento e doze mil e noventa e três reais e trinta e nove centavos).

Na oportunidade, o julgador de origem condenou ambas as partes ao pagamento,
pro rata
, de custas e honorários de sucumbência, fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa. Em relação à reconvenção, a reconvinda/requerente, ora apelante, foi condenada ao pagamento de custas e honorários correspondentes a 10% (dez por cento) do valor atribuído às benfeitorias. A exigibilidade, contudo, foi suspensa em razão do deferimento da gratuidade de justiça em favor das partes.

Em suas razões, a apelante se insurge contra a condenação ao pagamento das benfeitorias e sustenta, em síntese, que não restou comprovada a prévia posse de boa-fé dos apelados.

Os apelados apresentaram contrarrazões às fls. 646/660.

Pois bem.

Verifico que, em sentença, concluiu-se que, do teor das declarações prestadas pelas testemunhas ouvidas em juízo, “
o anterior possuidor do imóvel e companheiro da requerente. ‘Ambrósio’, autorizou o genitor dos requeridos (‘Artulino Jaime dos Santos’), a construir/edificar uma residência no terreno rural, mantendo-se tal relação após a aquisição da propriedade pela requerente
”.

Na ocasião, o julgador de origem conferiu à permissão para ocupação do imóvel regramento semelhante àquele da posse, tendo assentado que as edificações, plantações, melhorias e benfeitorias acrescidas ao imóvel foram realizadas com o conhecimento e tolerância da autora, pois “
o fato de não ter a requerente apresentado qualquer manifestação formal de remoção dos requeridos do local pelo período aproximado de 30 (trinta) anos, por si só, já possui o condão de
comprovar a continuidade permissão/tolerância em relação a ocupação dos demandados
”.

É cediço que, no comodato, a indenização por acessão ou benfeitorias depende da prévia autorização do comodante para que essas fossem realizadas no imóvel, por força dos arts. 582 e 584 do Código Civil, os quais cito:

Art. 582. O comodatário é obrigado a conservar, como se sua própria fora, a coisa emprestada,
não podendo usá-la senão de acordo com o contrato ou a natureza dela, sob pena de responder por perdas e danos
. O comodatário constituído em mora, além de por ela responder, pagará, até restituí-la, o aluguel da coisa que for arbitrado pelo comodante

Art. 584. O comodatário não poderá jamais recobrar do comodante as despesas feitas com o uso e gozo da coisa emprestada.

A apelante aduz que “
a sentença da ação de usucapião
[
dos autos nº 0017360-85.2012.8.08.0047, movida pelos apelados]
foi no sentido de que os Apelados não possuíam prova do animus domini em relação à posse exercida no imóvel”.

E, de fato, naquela sentença se concluiu que a posse dos apelados se dava a título de “
permissionários
”. Ocorre que esta condição não de confunde com a posse de má-fé, na qual, ainda sim, caberia aos apelados o ressarcimento pelas benfeitorias necessárias (art. 1.217).

Na realidade, o que restou comprovado e não foi impugnado pela apelante, que limitou-se a alegar que não houve posse ou que se trata de posse de má-fé, é que
seu companheiro,
s
r. Ambrósio, havia autorizado o genitor dos apelados,
sr. Artulino Jaime dos Santos,
a construir e edificar uma residência no imóvel
, o que se manteve até o ajuizamento da ação, afinal, ao longo do período de aproximadamente 30 (trinta) anos, a apelante não notificou os apelados para que desocupassem o imóvel.

Além daquelas indicadas em sentença, durante a instrução processual, foi ouvida a testemunha Valdemar Moraes, que afirmou que conheceu os pais dos apelados, sr. Artulino, que trabalhava para o sr. Ambrósio, que, por sua vez, teria adquirido “
um pedaço de terreno”
para “
o Artulino fazer uma casinha para ele
”, tendo o sr. Valdemar “testemunhado” o negócio e a construção da casa.

Portanto,
por restar comprovado que o imóvel foi objeto de comodato e que houve autorização para a realização de benfeitorias – cujo valor não foi impugnado em sede de recurso – a r. sentença deve ser mantida no que se refere à indenização em favor dos apelados
, no caso de a apelante pretender a retomada do imóvel.

Outro não é o entendimento do C. STJ em relação à indenização por benfeitorias no bojo de contrato de comodato, quando há ciência do proprietário:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. IMÓVEL OCUPADO EM RAZÃO DE CONTRATO DE COMODATO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS CABÍVEL. 1. Não há que se falar em aquisição da propriedade por usucapião se a posse decorre de contrato de comodato, renovado sucessivas vezes. A recorrente conhecia a titularidade do imóvel que ocupava e, ainda que alegue ter tido expectativa de vir a ser donatária do bem, sua posse era subordinada ao livre poder de disposição da titular do domínio. 2.
Direito à indenização pelas acessões e benfeitorias, construídas na vigência do comodato, com a ciência da proprietária
. 3. Recursos especiais não providos (STJ, REsp nº 1448756/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 01/12/2020, DJe 19/02/2021).

Acerca do tema, este Eg. Tribunal já se manifestou, em casos semelhantes, ser cabível a indenização por benfeitorias erigidas por comodatário:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. COMODATO. POSSUIDOR DE BOA-FÉ. BENFEITORIAS REALIZADAS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Comprovado o comodato verbal é certo que os apelantes permitiram que os apelados se instalassem e concluíssem a construção do imóvel, porém, a título precário, já que não intencionaram transferir-lhes a propriedade. 2. É certo que os apelados não agiram de má-fé na ocupação do imóvel e tampouco na realização das benfeitorias, que, inclusive, eram de conhecimento dos apelantes, nos termos da prova oral colhidas nos autos. Por conseguinte,
embora a utilização do bem tenha ocorrido em razão do comodato, entendo ser cabível a indenização por benfeitorias úteis e necessárias
, justamente em razão da boa-fé dos apelados com respaldo pelo artigo 1.219 do Código Civil. 3. Quanto a tais benfeitorias indenizáveis, foi aferir que os recibos acostados aos autos, juntamente com as demais provas produzidas foram capazes de comprovar a qualidade de necessárias e úteis, pois se referem a itens da edificação e acabamento do imóvel e não a gastos realizados para tornar o ambiente residencial mais aprazível aos ocupantes do imóvel, para mero deleite e sem aumento da utilidade da coisa, sem se afigurar urgente e necessário à sua conservação. Precedentes do TJES. 4. Recurso improvido. (TJES; Apl 0000572-06.2015.8.08.0042; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 19/08/2019; DJES 28/08/2019)

________________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DOAÇÃO DE BEM IMÓVEL. COMODATO. DIREITO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS E ACESSÕES REALIZADAS DE BOA-FÉ. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1) A teor do artigo 541, do Código Civil, a doação de bem imóvel depende de escritura pública. Não sendo proprietário do bem, não se pode transferir direito que não detêm. 2) Diversamente do que exige a doação, para o comodato não se exige estritura pública e nem que o comodante seja proprietário do bem. Tratando-se de contrato não solene, podendo inclusive ser verbal, basta que aquele que empresta tenha a posse da coisa. 3)
Tratando-se de comodato, conquanto o artigo 584 do Código Civil preveja expressamente a exoneração do dever de indenizar, adverte Nelson Nery Junior que caso o comodante consinta nas despesas realizadas pelo comodatário, sejam elas ordinárias ou extraordinárias, urgentes ou não, devem ser indenizadas porque realizadas de boa-fé, sob pena de enriquecimento ilícito do comodante
. 4) Em se tratando de posse de boa-fé, a indenização deve ser calculada com base no valor atual da benfeitoria ou da acessão, nos moldes do art. 1.222 da Código Civil. 5) Recurso desprovido. (TJES; Apl 0003037-64.2015.8.08.0049; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 06/03/2018; DJES 14/03/2018)

E é justamente em função do reconhecimento do comodato a título gratuito que não é devida a indenização em perdas e danos correspondente ao período pelo qual os apelados ocuparam o imóvel.

Ora, por se tratar de um empréstimo gratuito por tempo indeterminado, o pedido de fixação de aluguéis pelo tempo de ocupação do imóvel se revela incompatível com a própria natureza do negócio jurídico, que se deu por tempo indeterminado, isto é, até ulterior solicitação de desocupação, o que não foi comprovado nos autos.

No entanto, a partir da citação dos apelados no bojo desta ação, não há como se reputar vigente o comodato, que, estando extinto, passa a tornar cabível o arbitramento de aluguéis devidos pela ocupação do imóvel.

A propósito, assim já decidiu o C. STJ:

DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO VÍCIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR USO EXCLUSIVO DE BEM IMÓVEL RURAL. MARCO INICIAL DOS LOCATIVOS. OPOSIÇÃO DOS DEMAIS HERDEIROS INEQUIVOCAMENTE MANIFESTADA POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. 1- Ação distribuída em 18/5/2012. Recurso especial interposto em 11/9/2015 e atribuído à Relatora em 25/8/2016. 2- O propósito recursal é definir, na hipótese, o marco inicial dos locativos devidos em virtude da fruição exclusiva de bem imóvel rural. 3- A ausência de fundamentação recursal sobre a reclamada contradição impede o conhecimento do recurso quanto à suposta violação do art. 535 do CPC/73. Incidência, nesse particular, da Súmula 284/STF. 4-
Em regra, o marco temporal para o cômputo do período a ser indenizado é a data da citação para a ação judicial de arbitramento de alugueis ou de indenização, ocasião em que se configura a extinção do comodato gratuito que antes vigorava. Precedentes
. 5- Circunstâncias específicas da hipótese que, todavia, excepcionam a regra geral, diante da presença de elementos concretos que atestam a efetiva oposição dos demais herdeiros à fruição exclusiva do bem anteriormente ao ajuizamento da ação de indenização pelo uso exclusivo do bem imóvel, aliada a comprovada procrastinação do herdeiro possuidor exclusivo do bem, também administrador provisório, em ultimar a partilha. 6- Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido em parte, apenas para delimitar a data de início da incidência dos alugueis. (REsp 1583973/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 13/10/2017, grifo nosso)

Portanto, a cobrança de aluguéis – cujo valor deverá ser estabelecido em sede de liquidação de sentença – se dará a

partir da citação na presente demanda
, que é quando se reputa que a proprietária do imóvel se manifestou, de fato, no sentido de não mais anuir com a utilização pelos apelados.

Em relação ao argumento de que há “
falta de coerência
” quanto ao pagamento da indenização se comparado às condições financeiras da apelante, destaco que, em sentença, o magistrado esclareceu que não se trata de obrigação direta e imediatamente exigível, mas, tão somente, de um requisito para que fosse reavida a posse de imóvel sob o qual se tolerou, por aproximadamente 30 (trinta) anos, a ocupação de terceiros.

Abaixo, transcrevo o trecho da r. sentença no qual se esclareceu que, ao contrário do que faz crer a apelante em suas razões, não lhe foi diretamente imposta obrigação de pagar. Veja-se:

Registro, por fim, diante da redação pedido reconvencional (fL 252), que
não se trata de indenizar imediatamente as reconvintes no valor de R$ 112.093,39 (cento e doze mil noventa e três reais e trinta e nove centavos)
. Em outras palavras,
não se está tornando imediatamente exigível a obrigação da reconvinda de pagar o valor de R$ 112.093,39 (cento e doze mil noventa e três reais e trinta e nove centavos). Na realidade, a reconvinda somente estará a obrigada a pagar/depositar o referido montante caso queira fazer cumprir a obrigação delimitada na pretensão principal de retomada da posse direta do imóvel
. Caso no plano fático, na hipótese de mantidos os termos da sentença, entenda por não buscar a retomada da posse direta, não está a requerente/reconvinda obrigada a pagar o valor de R$ 112.093,39 cento e doze mil noventa e três reais e trinta e nove centavos).

A propósito, destaco julgado a depreender: i) a inexistência de obrigação imediatamente exigível de indenização por benfeitorias, salvo se já ocorrida a imissão na posse pela parte autora (proprietária)
- o que diverge do caso vertente em que há pleno exercício da posse direta pelos reconvintes (...).

Nesses termos, a r. sentença deve ser alterada tão somente para condenar os apelados ao pagamento dos aluguéis devidos pela ocupação do imóvel objeto da demanda –
desde que não atingidas pela prescrição
– a partir da data de sua citação na presente demanda.

Cada parcela mensal deverá ser acrescida de correção monetária, desde a data em que deveriam ter sido pagas (súmula 43 do STJ
1
). Os juros de mora deverão incidir desde a data da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil
2

Já no que se refere ao índice a ser aplicado, embora seja assente o entendimento que deve ser adotada a taxa SELIC
3
, há que se observar que referido índice engloba os juros e correção monetária, contudo, o termo inicial de ambos não é idêntico.

Assim, o débito deverá ser corrigido monetariamente, da data do prejuízo até a data da citação, pelo índice utilizado por este Eg. Tribunal. A partir da data da citação, o débito será atualizado exclusivamente pela taxa SELIC, que abrange os juros de mora e a correção monetária.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, alterando a sentença exclusivamente para condenar os apelados à obrigação de indenizar a apelante pelo período de ocupação do imóvel posterior à data da citação na presente demanda, nos termos da fundamentação supra.

É como voto
.

1
“Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo”.

2
Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.

3
8. (...) Em se tratando de responsabilidade contratual, como no caso em tela, os juros de mora devem incidir a partir da citação, nos termos do Art. 405 do Código Civil, pela taxa SELIC, vedada a sua cumulação com a correção monetária (TJES, Classe: Apelação Cível, 068160011570, Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 27/09/2021)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)